Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-08
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME em face de decisão monocrática proferida pelo Des. Márcio Vidal.
Desse modo, com supedâneo no Art. 147, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal.
Por consequência, determina-se que o processo seja remetido para realização da redistribuição, com fulcro no que estabelece o art. 83, inc. XV, do RIJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO